Tribunal: TJES
Processo: 5000149-35.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000149-35.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA NILZA RAMOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA A MENOR DE CONSUMO DE
ENERGIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na espécie, colhe-se da inicial que, em duas oportunidades, em outubro e novembro de 2020, a autora/apelada entrou em contato com a apelante a fim de questionar o valor da conta de energia, tendo em vista que estaria abaixo do normal, relatando possível falha no relógio de medição. Relata que somente em 07/05/2021 ocorreu a troca do medidor e que, antes disso, a apelante não tomou nenhuma medida para solução da situação.

2.
Da análise dos autos, não é possível, no entanto, verificar a plena efetivação do contraditório no procedimento para apuração de irregularidade.

A partir do Comunicado de Substituição do Medidor de id. 9362797 nota-se que a apelada foi informada que a avaliação técnica seria realizada em 14/06/2021, entretanto, do Relatório de Avaliação Técnica, constata-se que foi realizada em data diversa (16/06/2021), cabendo destacar que o procedimento não foi acompanhado pela parte apelada.

3.
No presente caso, considerando a irregular atuação da concessionária, e portanto, a sua responsabilidade pelo registro inferior, em sendo hipótese de faturamento a menor, é necessário proceder à recuperação do que deixou de ser cobrado em consonância com o art. 113, I da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de id. 9362946 que, nos autos da “
ação
ordinária
” proposta contra ela por
MARIA NILZA RAMOS
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando que a cobrança do consumo relativamente aos meses de aferição errônea seja obtida através da média dos três últimos meses de consumo imediatamente anteriores ao início da aferição errônea do medidor
.

Em suas razões recursais (id. 9362948), a recorrente

sustentou, em síntese, que os atos praticados na apuração da irregularidade obedeceram a Resolução Normativa ANEEL 414/2010 da ANEEL. Desta forma, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões nos id. 9362953 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000149-35.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA NILZA RAMOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de id. 9362946 que, nos autos da “
ação
ordinária
” proposta contra ela por
MARIA NILZA RAMOS
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando que a cobrança do consumo relativamente aos meses de aferição errônea seja obtida através da média dos três últimos meses de consumo imediatamente anteriores ao início da aferição errônea do medidor.

Em suas razões recursais (id. 9362948), a recorrente sustentou, em síntese, que os atos praticados na apuração da irregularidade obedeceram a Resolução Normativa ANEEL 414/2010 da ANEEL. Desta forma, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.
Desta forma, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Em síntese, como se extrai da pretensão autoral, a autora/apelada questionou a cobrança do importe de R$ 12.170,43 (doze mil, cento e setenta reais e quarenta e três centavos), referente à recuperação do consumo de energia não faturado em razão de irregularidades constatadas pela EDP, o que foi registrado pelo termo de ocorrência e inspeção de nº 03513223.

Narra que em duas oportunidades, em outubro e novembro de 2020, entrou em contato com a apelante a fim de questionar o valor da conta de energia, tendo em vista que estaria abaixo do normal, relatando possível falha no relógio de medição. Relata que somente em 07/05/2021 ocorreu a troca do medidor e que, antes disso, a apelante não tomou nenhuma medida para solução da situação.

Assim, argumenta que o medidor passou por uma perícia na qual ficou constatado que o mau funcionamento se deu por conta de uma perfuração. E, então, cobrou da apelada o valor de R$ 12.170,43 (doze mil cento e setenta reais e quarenta e três centavos).

O d. Juízo, ao apreciar a demanda, julgou parcialmente procedente a demanda. Irresignada, a concessionária de energia interpôs o presente recurso.

Após detida análise, conclui-se que a sentença não merece reparos, porquanto em compasso com a jurisprudência deste e. TJES e com o disposto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A referida resolução estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, rege o procedimento a ser adotado pela concessionária de energia se constatada irregularidade, para que seja assegurada possibilidade de participação do consumidor.

Inclusive, infere-se do art. 129, § 7º que:
“
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso
deseje, acompanhá-la pessoalmente
ou por meio de representante nomeado.
”

Da análise dos autos, não é possível, no entanto, verificar a plena efetivação do contraditório no procedimento para apuração de irregularidade.

A partir do Comunicado de Substituição do Medidor de id. 9362797, nota-se que a apelada foi informada que a avaliação técnica seria realizada em 14/06/2021, entretanto, do Relatório de Avaliação Técnica, constata-se que foi realizada em data diversa (16/06/2021), conforme id. 9362824, cabendo destacar que o procedimento, então, não foi acompanhado pela parte apelada.

Portanto, é possível constatar que o procedimento foi realizado de forma unilateral pela ré, o que não é suficiente para demonstrar qualquer irregularidade cometida pela autora. E é esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUIZ É O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – ART. 370 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL IMPERTINENTE AO CASO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADO EM DATA DIVERSA DA INFORMADA AO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, não há cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, a qual constituiria, inclusive, prova impertinente ao deslinde do feito, tendo o magistrado, na condição de destinatário final da prova, concluído conforme dispõe o art. 370 do CPC. 2. No caso em exame, embora o TOI tenha sido devidamente assinado pelo consumidor, como determinado no art. 129, §§ 1º, I, 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, observa-se que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta do consumidor, como autor da fraude, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção descrito nos autos. 3.
Ademais, ao analisar o comunicado de substituição do medidor, verifica-se que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da concessionária de energia elétrica, a fim de que fosse realizada análise técnica, marcada para o dia 14.05.2019, contudo, o relatório de avaliação técnica do medidor colacionado às fls. 106, produzido pela EDP, apontando que a dita avaliação técnica foi realizada na data de 17.05.2019, isto é, em data diversa daquela que foi comunicada à parte autora que, inclusive, não acompanhou a avaliação técnica realizada unilateralmente pela apelante.
4.
A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.
5.
Assim, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, não se mostra suficientemente comprovada pela Apelante a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade.
6. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0014955-43.2019.8.08.0011; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza; Julgado em: 26/Feb/2024).

Desta forma, será legítima a atuação da concessionária apenas quando, resguardando o contraditório e a ampla defesa do consumidor, garantir que o usuário possa acompanhar tal procedimento.

Além disso, como bem observado pelo d. Juízo: “(...)
a parte Requerente se atentou pela queda brusca no valor da conta de luz do mês de outubro de 2020 discrepar do mês anterior, conforme documento de ID 11277672, razão pela qual buscou auxílio junto aquela, protocolo de atendimento de ID 11277661. Por sua vez, a Requerida somente substituiu o medidor, levando-o para uma avaliação técnica na data de 07/05/2021.”

Assim, revela-se a flagrante demora em atender a solicitação da cliente que, de boa-fé, informou a queda brusca no valor da conta de energia, relatando o possível equívoco da cobrança, por mais de uma vez.

Nesta linha, considerando a irregular atuação da concessionária, e portanto, a sua responsabilidade pelo registro inferior, em sendo o caso de faturamento a menor, deve ser observado o art. 113, I da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Vejamos a sua redação:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente;

De fato, é necessário proceder à recuperação do que deixou de ser cobrado, entretanto, tal ato de ser feito em consonância com a normativa em questão. Desta feita, a sentença não merece reparos, não sendo suficientes os argumentos da apelante para infirmar a conclusão adotada.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, razão pela qual majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios em favor da apelada, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.